Tribunal: TJDFT
Processo: 0055786-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE ANTIGOS ADVOGADOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. ART. 921, III, CPC. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A PEDIDO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 278 do Diploma Processual Civil dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, ainda que a intimação tenha sido feita equivocadamente em nome de antigos patronos da parte, a ausência de alegação da nulidade na primeira oportunidade acarretou a preclusão e superação do vício de forma.
2. Transcorrido o prazo de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
3. Na ação de execução lastreada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses contados do término do prazo para apresentação da cártula (30 dias), em atenção ao art. 59 da Lei 7.357/85.
4. Não há necessidade de intimação pessoal do exequente para o início da prescrição intercorrente. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.